Tribunal: TCU
Processo: 002.498/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Austerliano Evaldo Araujo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2135/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3117/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais transferidos por força do Convênio 812/2010, Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, Considerando que o recorrente se limitou à alegação de nulidade da intimação do Acórdão 3117/2023-TCU-Segunda Câmara , que efetivou o julgamento de suas contas, Considerando que foi utilizado para notificação endereço declinado pelo advogado Bruno André de Gama Tavares junto à OAB e que o aviso de recebimento indicou notificação válida, Considerando que não se vislumbra vício na notificação do responsável do julgamento de suas contas, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.498/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.228/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Austerliano Evaldo Araujo (XXX.297.794-XX). 1.3. Recorrente: Austerliano Evaldo Araujo (XXX.297.794-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gado Bravo - PB. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: José Murilo Freire Duarte Junior (15713/OAB-PB), representando Austerliano Evaldo Araujo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.